Tribunal: TJDFT
Processo: 0012945-41.2014.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Vistos, etc. Considerando o teor dos documentos acostados ao ID 69485913, págs. 30 a 36, nos quais consta informação acerca do falecimento do Executado PAULO YANOVICH, determino a suspensão do processo e a intimação do Exequente BANCO BRADESCO SA para promover a citação do espólio ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo máximo de 2 (dois) meses, em atendimento ao disposto no art. 313, § 2o, inciso I, do CPC/2015. I. Brasília, 12 de março de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator